Tribunal: TJDFT
Processo: 0731690-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NARRYMA KEZIA SILVA JATOBÁ, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora, apresentada em sede de cumprimento de sentença, requerido por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ABEC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou a NARRYMA a pagar quantia certa e cujo débito atualizado soma R$58.685,28. Realizada a pesquisa por meio do sistema Sisbajud, obteve-se o bloqueio de R$1.636,27 em depósitos bancários de titularidade da devedora. Na impugnação à penhora, a devedora sustentou que R$1.435,17 referem-se a depósitos em caderneta de poupança, sendo R$864,61 depositados junto à Caixa Econômica Federal e R$570,56 junto ao Banco do Brasil. Esses valores seriam impenhoráveis segundo disposto no art. 833, X, do Código de Processo Civil. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que a devedora não comprovou a natureza dos depósitos, bem como não juntou extrato das contas-poupança para que se permitisse analisar eventual desvirtuamento.. Nas razões recursais, repristinou os mesmos argumentos da impugnação à penhora. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e desconstituir a penhora. Preparo regular sob ID 29589547. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao Cumprimento de sentença apresentada pela Executada NARRYMA de ID 100010549. São devedores solidários do presente cumprimento de sentença o Sr. RUY RODRIGUES SANTOS FILHO (1) e a Sra. NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBÁ (2). O credor pleiteia o pagamento total de R$58.685,28, conforme planilha de cálculos de ID 98517600. Foi realizada a penhora SISBAJUD nas contas de ambos os executados, tendo sido parcialmente frutífera apenas nas contas da segunda executada no valor de R$1.636,27 (ID 99637052). A 2a executada apresentou impugnação de ID 100010549, na qual defende a impenhorabilidade de sua conta poupança tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa Econômica Federal em até 40 salários mínimos nos termos do artigo 833, X, do CPC e pede o imediato desbloqueio do valor. A mencionada executada foi intimada para comprovar que parte da penhora realizada se deu em conta poupança, conforme alegado em impugnação de ID 100010549, mediante a juntada de extrato ou outro documento que comprove que é conta poupança e que o bloqueio foi realizado por esse juízo (ID 100152905). Manifestação da credora de ID 103078009. É o relatório. Decido. Destaco que a Executada NARRYMA não comprovou que as contas tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa Econômica Federal realmente se tratam de contas poupanças efetivamente protegidas pelo artigo 833 do CPC. Observo que sequer houve a comprovação de o valor penhorado na conta do Banco do Brasil se referiu a penhora desse juízo, pois conforme documento de ID 99637052, o valor penhorado no Banco do Brasil se referiu ao valor de R$663,01, diferente do valor alegado pela Executada de R$570,56. Ademais, a requerida não trouxe extrato completo da conta da Caixa Econômica Federal afim de comprovar que efetivamente se trata de conta poupança ou se desvirtuamento de conta corrente. A conta poupança fica descaracterizada em razão das transações apontadas e não está protegida pela impenhorabilidade, pois ocorreu um desvirtuamento da conta poupança para conta corrente e não ficou demonstrado que os valores depositados na conta possuem natureza impenhorável. Ante o exposto, rejeito integralmente a impugnação. Fica a parte exequente intimada a indicar conta bancária de sua titularidade, ou de seu advogado, caso possua poderes para receber e dar quitação, para a transferência dos valores penhorados, observando o que estabelece o artigo 906, parágrafo único do CPC. Preclusa a presente decisão, promova a transferência do valor penhorado para conta bancária indicada ou expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente ou em nome do patrono com poderes expressos para receber e dar quitação. I” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, a agravante havia juntado aos autos uma impressão de tela de aparelho celular em que o extrato de sua caderneta de poupança junto ao Banco do Brasil e a anotação do bloqueio judicial no valor de R$570,56. Juntou, ainda, uma cópia do cartão da conta junto à Caixa Econômica Federal, que demonstra sua natureza de caderneta de poupança. Lado outro, a questão afeta a eventual afastamento da impenhorabilidade da caderneta de poupança até 40 salários mínimos, em razão do desvirtuamento da poupança utilizada como conta-corrente, constitui tese superada no âmbito jurisprudencial. Segundo entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do saldo em caderneta de poupança até 40 salários mínimos se estende às demais aplicações financeiras e também ao saldo em conta-corrente, como forma de garantia do mínimo existencial ao devedor: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática. 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) A proteção comporta exceção somente para garantia da execução de pensão alimentícia ou se comprovada a má-fé do devedor. Dessa forma, o entendimento sufragado pela corte superior se mostraria incompatível com a tese abraçada pela decisão recorrida e no sentido de ser possível a penhora quando houver “desvirtuamento” da finalidade da caderneta de poupança. Isto porque não haveria razoabilidade em estender a proteção às demais aplicações e de qualquer natureza, inclusive ao saldo em conta-corrente, mas afastá-la sob o fundamento de que a caderneta de poupança seria usada para a movimentação diária. Por fim, há risco iminente dano grave, uma vez que o juízo já determinou o levantamento da importância pelo credor. Nesse passo, a liminar atenderia o propósito de assegurar eventual resultado útil do recurso. Assim, a medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição à agravante, até julgamento definitivo pelo colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para conferir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do pagamento ao credor, mantendo-se o saldo bloqueado até julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator